Tribunal: TJDFT
Processo: 0711733-89.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. CONDÔMINO NÃO ASSOCIADO. TEMA 882 DO STJ E 492 DO STF. NÃO COMPROVAÇÃO DO MOMENTO DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. PARTICIPAÇÃO NO RATEIO DAS DESPESAS. NÃO UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. UNIDADE AUTÔNOMA. ACESSO INDEPENDENTE. IRRELEVÂNCIA. SERVIÇO DISPONÍVEL. COBRANÇA DEVIDA. OBRIGAÇÃO DEVIDA PARA O PERÍODO POSTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.465/2017.
1. O cerne da controvérsia recursal reside em averiguar se há ou não o dever da parte ré/apelante em arcar com as taxas condominiais objeto de cobrança pelo condomínio autor, posto se tratar de condomínio irregular, bem como por não ter se associado, e, também, em aferir a fixação do termo inicial para o pagamento das taxas condominiais, considerando o início da vigência da Lei 13.465/17.
2. O C. Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 882, dispôs que "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram".
3. Contudo, a Lei 13.465/2017 introduziu o art. 36-A na Lei 6.766/1979, passando a dispor também das associações de titulares de direitos em loteamentos ou empreendimentos assemelhados. Este dispositivo legal prevê a possibilidade de cotização das despesas realizadas na conservação das áreas comuns pelos titulares das unidades individualizadas, de modo a suportar a consecução dos objetivos comuns.
4. O Supremo Tribunal Federal assentou entendimento (Tema 492) segundo o qual é inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17.
5. Nesse contexto, tendo em vista que o proprietário ou possuidor não se desincumbiu de comprovar em que momento teria adquirido efetivamente o imóvel, bem como que o seu lote se encontra fora dos limites do condomínio (art. 373, II, CPC), muito menos a impossibilidade material de fruição dos benefícios e serviços postos à sua disposição, tem-se que o requerido/recorrente deve arcar com as taxas condominiais em epígrafe, já que, não obstante o terreno tenha portão de entrada e saída independente da área comum, tal situação não descaracteriza a qualidade de condômino de área que se encontra dentro dos quadrantes de condomínio irregular, na medida em que, ao adquirir os direitos sobre o lote em questão, o apelante, independentemente de ter participado da convenção, passou a ser condômino, assumindo a obrigação de pagar despesas condominiais para a realização das melhorias em comuns. Ademais, como informado pelo Oficial de Justiça nos autos, as correspondências e encomendas são recebidas na portaria do condomínio e repassada aos moradores posteriormente.
6. Destarte, restando incontroverso, na espécie, a condição de condômino não associado do requerido, ora apelante, de modo que, em observância ao que decidido em sede de repercussão geral (art. 927, III, CPC), impõe-se afastar toda e qualquer pretensão de cobrança da associação autora relativamente ao período anterior à entrada em vigor da Lei no 13.465/17 (12/07/2017).
7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.